Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos etc. Concedo oportunidade para que CARMEN MARTO DE OLIVEIRA, viúva do exequente REMNES DE OLIVEIRA, representada pelo nobre advogado constituído consoante ID 27936582, que se manifeste sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 29093533), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.